Tribunal: TJDFT
Processo: 0743189-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de retificação do precatório, diante da alegação de existência de erro material nos cálculos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas sujeitas ao contraditório, não se enquadrando como erro material passível de correção a qualquer tempo.
4. A ausência de impugnação oportuna quanto ao termo inicial dos juros de mora nos cálculos apresentados pela Contadoria e homologados pelo juízo impede a rediscussão da matéria após a expedição do precatório, por força da preclusão operada. Suposto equívoco nos critérios do cálculo não se confunde com mero erro material.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.990.470/DF, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 21.09.2022. TJDFT, AGI 0714125-23.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 25.07.2024. TJDFT, AGI 0728634-61.2021.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 09.02.2022.